Tribunal: TJMT
Processo: 1008375-53.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008375-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano Ambiental, Apreensão]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROGER SANTOS FERREIRA - CPF: 026.645.629-40 (ADVOGADO), CRAVARI GERACAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 08.703.867/0001-15 (EMBARGANTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE AERÓDROMO.
INFRAÇÃO AMBIENTAL.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 618 DO STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS
. NÃO CONFIGURADA.
R
ECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação civil pública, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a inversão do ônus da prova e
a expedição de
ofícios para obtenção de informações sobre o aeródromo construído pela empresa, bem como sobre a existência de bens imóveis
de
s
ua titularidad
e.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da discussão consiste em
: (i)
analisar
a legalidade da inversão do ônus da prova na demanda ambiental; e (
ii
)
examinar
a presença dos requisitos para concessão da tutela
de urgência
.

III. Razões de decidir

3. No âmbito do direito ambiental, a inversão do ônus da prova é admitida com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, cabendo ao degradador demonstrar a inexistência do dano.

4.
Os
documentos técnicos
lavrados pela S
EMA-MT
indicam supressão de vegetação nativa e construção de aeródromo sem autorização prévia do órgão ambiental competente, configurando probabilidade do direito invocado pelo Ministério Público
.

5
.
A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando informações acerca da existência de bens em nome do demandado, tampouco à ANAC solicitando informações sobre a regularidade do aeródromo
.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A inversão do ônus da prova em ações ambientais é medida legítima, respaldada no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ. 2. A concessão de tutela antecipada

se justifica diante d
os
indícios de dano
ambiental
e da necessidade de preservar a efetividade d
e medidas preventivas ou mitigadoras
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei 7.347/85, art. 12; CPC, art. 373, § 1º; Decreto 6.514/2008, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
09/09/2016
; TJMT, N.U 1000332-55.2023.8.11.0100, Rel. G
alvão Ramos Paiva
Zanolo
,
DJe
18/07/2024
; TJMT, N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, Rel. Rodrigo Roberto Curvo,
DJe
25/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
sem pedido liminar
, interposto por
Cravari
Geração de Energia S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
, que, nos autos da ação civil pública nº 1
008375-53.2024.8.11.0000
, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“Por meio do Princípio da precaução, que entende que o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza, e nos termos da Súmula 618 do STJ, DEFIRO a inversão do ônus da prova.

[...]

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, dada a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, somado a necessidade de adoção de medidas alternativas e menos onerosas, CONCEDO a antecipação de tutela almejada pelo Parquet e determino que se OFICIE
a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, para ciência do trâmite destes autos, bem como preste informações sobre a regularidade do aeródromo da empresa “
Cravari
Geração de Energia S/A”, em 30 (trinta) dias.

NOTIFIQUE-SE
o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte/MT, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

OFICIE-SE a ANOREG para informar
sobre a existência de bens imóveis em nome do demandado.

CITE-SE
para contestação, no prazo legal, sob pena de revelia (CPC, art. 344).

Em seguida, INTIME-SE
para réplica, em 15 dias (CPC, art. 350).

Escoados os quais, independente de nova conclusão, INTIMEM-SE
as partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo comum de 15 (quinze) dias, justificando-as adequadamente, sob pena de indeferimento, inclusive no tocante ao depósito do rol de eventuais testemunhas a serem inquiridas, sob pena de preclusão.

Ultimadas as providências, TORNEM
conclusos os autos para saneamento ou julgamento antecipado.

Deixo, por ora, de designar a audiência conciliatória (art. 344, CPC), em razão do desinteresse expresso à exordial, sem prejuízo das partes firmarem acordo (TAC) no recorrer do processo.

CIÊNCIA
ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Visando dar maior celeridade ao feito, sirva
esta
como mandado, ofício ou carta precatória, conforme necessário
”.

Sem preliminares arguidas.
Em mérito, s
ustenta a Agravante
que

que a decisão de origem viola os artigos 373, §1º, e 489, §1º, incisos II e V, do Código de Processo Civil, uma vez que a inversão do ônus da prova foi deferida sem justificativa concreta, apenas com base na aplicação genérica do princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

Aduz que existência do dano ambiental não está comprovada, e os documentos administrativos mencionados na decisão recorrida não indicam expressamente a destruição de vegetação nativa pela agravante.

Fundamenta que área onde a pista de pouso foi construída já havia sido desmatada anteriormente para a construção da Pequena Central Hidrelétrica Bocaiúva, conforme os Pareceres Técnicos nº 54266/CIE/SUIMIS/2011 e nº 69818/CIE/SUIMIS/2013, emitidos pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente.

Verbera que a tutela antecipada foi concedida sem a demonstração do periculum in mora, pois não há indícios de que a agravante esteja
dilapidando
seu patrimônio ou praticando novas infrações ambientais.

Nesses termos, aqui abreviados
,
pugna
pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.
239891661
).
Sem preliminares.

Intimada, a
Procuradoria Geral de Justiça
deixou de
opinar quanto ao mérito do feito (Id.
228245659
).

Certidão de pagamento de custas recursais em Id
.

208697696
.

É o relatório.

Desembar
gador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso
.

Con
form
e relatado,

trata-se de recurso de agravo
de instrumento sem pedido liminar, interposto por
Cravari
Geração de Energia S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da ação civil pública nº 1008375-53.2024.8.11.0000, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada
.

Em leitura dos autos originários (Proc.
1000391-43.2023.8.11.0100
), d
epreende-se que
o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública
objetivando a responsabilização civil da empresa Agravante,

que, ao que narra a inicial,
construiu pista de pouso e decolagem sem autorização
do órgão competente
e causou dano ambiental, consistente na supressão de vegetação nativa.

A infração
foi const
a
tada após fiscalização realizada

pelos a
gentes da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA),
que resultou na lavratura do
Auto de Inspeção n. 143889, Auto de Infração n. 129534 e Termo de Embargo n. 106635.

Em
análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso
não
merece

provimento
,
pelo que passo a
pontuar.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, no Direito Ambiental brasileiro, a inversão do ônus da prova é de ordem substantiva e
ope legis
, direta ou indireta (que se amolda a alguns casos, como por exemplo, quando se aplica o princípio da precaução), como também de cunho estritamente processual e
ope
judicis
(hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do processo).

A inversão do ônus da prova tem como fundamento o princípio da isonomia e da busca pela verdade real, cabendo ao magistrado distribuir o ônus da prova em observância às condições das partes, diante das peculiaridades do caso concreto, de modo a contribuírem adequadamente à formação de seu convencimento.

A aparência do direito defendido pelo Ministério Público recai sobre a instrução documental da exordial (
Relatório Técnico nº 00303/SUF/CFFUC/2011,
Auto de Inspeção n. 143889, Auto de Infração n. 129534 e Termo de Embargo n. 106635, em origem ao procedimento
administrativo, etc.
), que noticiou a ocorrência de
“construção e ampliação de pista de pouso junto ao canteiro de obras PCH Bocaiúva da empresa
Cravari
Geração de Energia S.A sem autorização do órgão ambiental
- pavimentação de uma área de 1.460m2
”.

Após a instauração do Inquérito Civil registrado sob o
Simp
n° 000577-051/2021, foi solicitada ao Centro de Apoio Operacional (CAO), via Sistema de Apoio Técnico, a realização de análise técnica quanto ao empreendimento. Aduz:

“Conforme análise de imagens e vistoria in loco aferiu-se que o dano ambiental consistiu na supressão de vegetação nativa e na construção de uma pista de pouso e decolagem (aeródromo), sem aprovação prévia do órgão ambiental competente. Com relação a regularização ambiental, ressalta-se que para o imóvel rural periciado não foram identificados registros no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) e nem no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), sendo esses de caráter obrigatório. No que tange às características da cobertura vegetal, identificou-se que o local periciado se encontra inserido em
fitoecologia
de floresta, conforme base de dados do RADAMBRASIL.

Quanto à pista de pouso e decolagem (aeródromo), apurou-se que se trata de via pavimentada (asfalto), construída em direção norte-sul, com aproximadamente 1.493,39 m de comprimento e 28,18 m de largura, totalizando aproximadamente 42.083,730 m2 de área construída.

No que diz respeito ao licenciamento ambiental, conforme base de dados SIMLAM, identificou-se que atualmente a pista de pouso e decolagem encontra-se com licenças válidas, conforme processo n° 345630/2011, protocolado em 12/05/2011, junto ao órgão ambiental competente. Todavia, foram obtidas posteriormente ao início das intervenções no local periciado e a autuação, a se saber, o auto de infração foi lavrado em 03/05/2011”.

Nos termos da Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”. Assim sendo, considerando os fatos de direito e das transgressões administrativas registradas e acostadas aos autos de origem, entendo que a inversão do ônus probatório é plenamente aplicável ao caso concreto.

Ainda consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281⁄MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016).

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE QUE GOZA O AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESIMCUMBIU O AUTOR – HIGIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REFORMA – RECURSO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova em matéria ambiental é aceita pela jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada no princípio da precaução, cujo teor alinha-se ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atuando a partir de ações inibitórias. 2. Tratando-se de ato administrativo, impera a presunção (juris tantum) de legalidade, legitimidade e veraci
dade, cabendo ao autuado o ônus de desconstituí-la (art. 371, inciso I, do CPC)
mediante a produção de prova robusta capaz de infirmar aquilo que foi constatado pela autoridade competente,
ônus do qual a parte apelada não se desincumbiu. 3. Recurso provido (N.U 1043464-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024) [
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO –MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir.
O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção juris tantum de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição. Aplica-se a inversão do ônus da prova em ação ambiental.
A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva. A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em indenizar os danos ambientais materiais, especialmente se o apelante não cumpriu as determinações de recuperação da área degradada, tampouco a medida liminar concedida pelo juízo. Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social (N.U 1000332-55.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024) [
g.n
].

P
o
rtanto, a aparência de veracidade das alegações ministeriais, reforçada pela previsão legal da Lei que trata da ACP em aplicar supletivamente outras legislações, dentre elas o CDC (art. 21 da Lei n. 7.347-85 c/c art. 6º, VIII da Lei 8.078/90), ensejam o deferimento da medida de inversão do ônus probatório
- pelo que não se verifica qualquer infringência à legislação pelo Juízo ao assim deferi-la.

DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

Verbera a Agravante que “o agravo tem por objeto, ainda, a decisão que, com ofensa ao art. 300 do Código Processo Civil, deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Ministério Público para que fosse decretada a indisponibilidade dos bens da agravante, mesmo sem a demonstração concreta do periculum in mora e, em relação ao fumus boni iuris, sem a comprovação de que os atos administrativos apontados teriam imputado à agravante a conduta noticiada pelo Ministério Público”.

A afirmativa não prospera.
Isso porque, depreende-se que o Juízo de origem, ao contrário do que alega o agravante, não decretou a indisponibilidade de seus bens. Vejamos:

“Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, dada a importância da preservação e restituição da área efetivamente degradada, somado a necessidade de adoção de medidas alternativas e menos onerosas, CONCEDO a antecipação de tutela almejada pelo Parquet e determino que se
OFICIE a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, para ciência do trâmite destes autos, bem como preste informações sobre a regularidade do aeródromo da empresa “
Cravari
Geração de Energia S/A”, em 30 (trinta) dias
.

NOTIFIQUE-SE o Estado de Mato Grosso e o Município de Brasnorte/MT, o primeiro na pessoa do Procurador Geral do Estado, e o segundo na pessoa do Procurador Municipal ou quem lhe fizer as vezes, para, querendo, integrar o processo, consoante a faculdade prevista no § 2º, do art. 5º, da Lei 7.347/85.

OFICIE-SE a ANOREG para informar sobre a existência de bens imóveis em nome do demandado
”.

A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando informações
acerc
a
d
a existência de ben
s em nome do demandado, tampouco à ANAC solicitando informações sobre a regularidade do aeródromo
, para que se dê conhecimento a terceiros
e ao próprio julgador, que contará com os registros públicos disponíveis e correlatos ao caso para a formação de seu posterior convencimento.

A medida não configura qualquer restrição ao direito de propriedade, mas mera prevenção a terceiros de boa-fé sobre a existência da ação e a possibilidade de posterior indisponibilidade.

DO
FUMUS
BONIS
IURIS
E
PERICULUM IN MORA

Alega a Agravante que a tutela antecipada foi concedida sem a demonstração do
periculum in mora
. Fundamenta que a área onde a pista de pouso foi construída já havia sido desmatada anteriormente para a construção da Pequena Central Hidrelétrica Bocaiúva, conforme os Pareceres Técnicos nº 54266/CIE/SUIMIS/2011 e nº 69818/CIE/SUIMIS/2013, emitidos pela Secretaria do Estado de Meio Ambiente.

Conforme relatado, o Auto de Infração nº 129534, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, noticiou a ocorrência de destruição/danificação de vegetação nativa através d
a construção/ ampliação de aeródromo sem
autorização do órgão ambiental competente
,
com base no art. 50 da Lei de Crimes Ambientais, c/c ao art. 50 do Decreto Federal nº 6.514/2008, cujo teor transcrevo:

“Lei de Crimes Ambientais

Art. 50. Destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto de especial preservação:

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.

[...]

Decreto Federal nº 6.514/2008

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração”.

Nesse sentido, o
RELATÓRIO TÉCNICO Nº 374/2022, produzido após a instauração do Inquérito Civil n° 000577-051/2021 e anexado como prova documental junto ao feito de origem, concluiu que:

“Conclui-se que, conforme análise de imagens e vistoria in loco,
o dano ambiental consistiu na supressão de vegetação nativa e construção de uma pista de pouso e decolagem (aeródromo), sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, junto a obra da PCH Bocaiúva, no município de Brasnorte/MT
. Sendo que a mesma
trata
-
se
de via pavimentada (asfalto), construída em direção norte-sul, com aproximadamente 1.493,39 m de comprimento e 28,18 m de largura, totalizando aproximadamente 42.083,730 m2 de área construída.
No que diz respeito ao licenciamento ambiental, conforme base de dados SIMLAM Parceiros, identificou-se que atualmente a pista de pouso e decolagem encontra-se com licenças válidas, conforme processo n° 345630/2011, protocolado em 12/05/2011, junto ao órgão ambiental competente. Todavia, foram obtidas posteriormente ao início das intervenções no local periciado e a autuação, a se saber, o auto de infração foi lavrado em 03/05/2011. Os demais esclarecimentos encontram-se contidos na resposta ao quesito
”.

Assim, entendo por preenchidos os requisitos do art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985 quando do deferimento das providências liminares, pois presentes as condições do
fumus
bonis
iuris
e
periculum in mora
do art. 300 do CPC. A probabilidade de direito está fundada na presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade do ato administrativo, vide autuação realizada pela Administração Pública com fundamento na legislação ambiental competente. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nas eventuais atividades desenvolvidas pelo Agravante, que são de potencial propagação de dano ambiental.

Há de se considerar que, no momento processual, tampouco as alegações da Agravante bem como os documentos instrutórios disponíveis estão aptos a deslegitimar o seu elemento subjetivo ou o nexo de causalidade com o dano apurado, vide documentos de fé pública que instruem o Processo Administrativo
n.
n° 345630/2011.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar em origem. Mesmo porque, as alegações do Agravante dependem de comprovação idônea apta
a desconstituir a fiscalização realizada pela Administração Pública
,
o que não se configura, ao menos no presente momento.

Depreende-se que, nesse
s
ponto
s
,
que
a decisão recorrida está suficientemente motivada em acordo ao arcabouço jurídico que regula a matéria ambiental e em relação às repartições de competências administrativas – incluso o poder de polícia do órgão ambiental responsável.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos,
liminarmente.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
caracteriza
supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter
incólume
a decisão recorrida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025